Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL. VERSÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA DIAS-MULTA.
1. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado encontram respaldo em conjunto probatório harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, que corroboram a narrativa acusatória.
2. A alegação de ausência de consciência sobre os atos praticados, em razão do uso de medicamentos com intenção suicida, não encontra amparo nas provas dos autos, revelando versão contraditória e isolada.
3. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é legítima quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena, evidenciando conduta social reprovável e desrespeito às regras de ressocialização.
4. A reprovação da conduta social e o reconhecimento da agravante da reincidência incidem sobre aspectos distintos, não configurando bis in idem.
5. A fração de aumento da pena-base pode ser fixada discricionariamente pelo Magistrado, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional, sendo admissível a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.
6. A fixação dos dias-multa deve observar os mesmos critérios utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade, sendo legítima a aplicação proporcional conforme as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Recurso conhecido e não provido.